Tribunal: TJSP
Processo: 2341321-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de extinção contratual. Gratuidade da justiça. Indeferimento em primeiro grau com ameaça de cancelamento da distribuição. Risco de extinção prematura. Violação ao princípio da primazia do mérito e do acesso à justiça. Hipossuficiência financeira. Presunção relativa de veracidade da declaração. Elementos supervenientes. Diagnóstico de filho menor com

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de extinção contratual. Gratuidade da justiça. Indeferimento em primeiro grau com ameaça de cancelamento da distribuição. Risco de extinção prematura. Violação ao princípio da primazia do mérito e do acesso à justiça. Hipossuficiência financeira. Presunção relativa de veracidade da declaração. Elementos supervenientes. Diagnóstico de filho menor com transtorno do espectro autista (TEA). Aumento vertiginoso e comprovado de despesas extraordinárias com saúde e tratamento. Análise da capacidade econômica que deve considerar a realidade atual e as despesas essenciais à subsistência digna. Custas judiciais que, neste cenário, comprometem o sustento familiar. Reforma da decisão agravada. Deferimento da assistência judiciária gratuita. Recurso provido.